Tribunal: TJMT
Processo: 1005242-32.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005242-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), MAICO FELIPE ECHER - CPF: 906.618.261-04 (AGRAVANTE), FAUSTO RICHARD ECHER - CPF: 003.064.771-14 (AGRAVANTE), MICHEL ROGER ECHER - CPF: 882.335.101-49 (AGRAVANTE), MARLISE SANTIAGO LOUZADA DA CRUZ ECHER - CPF: 018.693.981-73 (AGRAVANTE), JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (AGRAVADO), JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (ADVOGADO), RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.527.343/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005242-32.2026.8.11.0000.

AGRAVANTES:
MAICO FELIPE ECHER, FAUSTO RICHARD ECHER, MICHEL ROGER ECHER E MARLISE SANTIAGO LOUSADA DA CRUZ ECHER.

AGRAVADA:
JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ADEQUADA. INDÍCIOS INSUFICIENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO. REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estendendo os efeitos da execução aos agravantes, sob fundamento de confusão patrimonial e atuação em grupo econômico familiar, diante da inexistência de bens penhoráveis da pessoa jurídica executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente (i) a comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do CC/2002; e (ii) a observância do devido processo legal, com adequada instrução probatória no incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, que exige prova concreta de abuso da personalidade, não sendo suficiente a mera insolvência da pessoa jurídica ou indícios genéricos de vínculo entre os envolvidos.

4. Elementos como identidade de endereço, uso de domínio eletrônico comum e vínculos familiares configuram indícios frágeis, incapazes, por si sós, de demonstrar a confusão patrimonial exigida pelo art. 50 do CC/2002.

5. A controvérsia possui natureza eminentemente fático-probatória, demandando instrução adequada, inclusive com possibilidade de produção de prova técnica, a fim de aferir eventual mistura de patrimônios ou desvio de finalidade.

6. O julgamento do incidente sem oportunizar dilação probatória suficiente caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa, comprometendo a higidez do provimento jurisdicional.

7. Os arts. 369 e 370 do CPC/2015 impõem ao Magistrado o dever de assegurar às partes a produção de provas necessárias à elucidação dos fatos controvertidos, especialmente quando se pretende estender responsabilidade patrimonial a terceiros.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido para declarar a nulidade da decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da fase instrutória do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Tese de julgamento:
“1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de abuso, não sendo suficiente a existência de indícios como identidade de endereço ou vínculo familiar. 2. A ausência de adequada instrução probatória no incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da decisão.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005242-32.2026.8.11.0000.

AGRAVANTES:
MAICO FELIPE ECHER, FAUSTO RICHARD ECHER, MICHEL ROGER ECHER E MARLISE SANTIAGO LOUSADA DA CRUZ ECHER.

AGRAVADA:
JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Maico Felipe Echer, Fausto Richard Echer, Michel Roger Echer e Marlise Santiago Louzada da Cruz Echer
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do cumprimento de sentença no 1000885-05.2023.8.11.0003, que acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, determinando a inclusão dos agravantes no polo passivo da execução.

Conforme se extrai dos autos originários, o cumprimento de sentença decorre de ação indenizatória ajuizada por Julia Dina Camarim Guabiroba em face da pessoa jurídica Rondonópolis 32 Incorporações SPE Ltda., em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido no empreendimento “Viva Rondonópolis”.

A demanda foi julgada parcialmente procedente, com condenação ao pagamento de lucros cessantes, tendo a decisão transitado em julgado após apreciação pelo Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Iniciada a fase executiva, restaram infrutíferas as tentativas de localização de bens em nome da executada, circunstância que motivou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento de existência de grupo econômico familiar, confusão patrimonial e utilização abusiva da pessoa jurídica para frustrar credores.

O Juízo de origem, ao apreciar o incidente, entendeu presentes indícios suficientes de confusão patrimonial e unidade gerencial, notadamente em razão do compartilhamento de endereço, utilização de domínio eletrônico comum e atuação conjunta dos envolvidos em outros negócios, razão pela qual acolheu o pedido para estender os efeitos da execução aos agravantes.

Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese, a inexistência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, afirmando que a decisão recorrida se baseou em meros indícios frágeis, sem comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Alegam, ainda, cerceamento de defesa, em razão da ausência de dilação probatória e de realização de perícia contábil, bem como defendem a ilegitimidade passiva da agravante Marlise Santiago Louzada da Cruz Echer, por não integrar o quadro societário da empresa executada.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para afastar a desconsideração ou, subsidiariamente, anular a decisão para reabertura da instrução.

Liminar indeferida, nos termos da decisão de Id. 345549891.

Em contraminuta, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Maico Felipe Echer e outros
contra decisão proferida
pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, no bojo de cumprimento de sentença, acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, estendendo os efeitos da execução aos agravantes.

Pois bem.

Conforme documentado nos autos, o cumprimento de sentença teve origem em demanda indenizatória proposta em face da pessoa jurídica Rondonópolis 32 Incorporações SPE Ltda., sendo certo que, após o trânsito em julgado da condenação, restaram infrutíferas as tentativas de satisfação do crédito, diante da inexistência de bens penhoráveis em nome da executada.

Diante desse contexto, foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de existência de confusão patrimonial e atuação em grupo econômico familiar, tendo o Juízo de origem acolhido o pedido com base, essencialmente, na identidade de endereço, no uso de domínio eletrônico comum e nos vínculos existentes entre os envolvidos.

A controvérsia recursal reside, portanto, em verificar se a decisão que acolheu o incidente observou os pressupostos legais e processuais exigidos para a desconsideração da personalidade jurídica.

A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, exigindo, nos termos do art. 50 do Código Civil, a demonstração inequívoca de abuso da personalidade jurídica, consubstanciado no desvio de finalidade ou na confusão patrimonial.

A interpretação literal do dispositivo revela a necessidade de prova concreta do abuso, ao passo que a interpretação sistemática, em consonância com os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, evidencia que o incidente possui natureza cognitiva, demandando adequada instrução probatória, sobretudo quando há controvérsia relevante acerca dos fatos.

Sob o enfoque teleológico, a norma visa coibir fraudes e proteger credores, sem, contudo, esvaziar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica em hipóteses de mera insolvência.

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada foi proferida com base em elementos predominantemente indiciários, consistentes no compartilhamento de endereço, utilização de domínio eletrônico comum e vínculos familiares entre os agravantes.

Embora tais circunstâncias possam sugerir proximidade administrativa ou operacional, não se mostram, por si sós, suficientes para caracterizar, de forma inequívoca, a confusão patrimonial exigida pelo art. 50 do Código Civil, a qual pressupõe a demonstração objetiva de ausência de separação entre os patrimônios, com identificação de fluxos financeiros indevidos, transferência de ativos sem contraprestação ou pagamento cruzado de obrigações.

Com efeito, a controvérsia instaurada nos autos revela nítido conteúdo fático-probatório, especialmente no que se refere à existência — ou não — de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica executada e os agravantes.

Nessa perspectiva, a adequada solução da lide demanda a produção de prova idônea, notadamente de natureza técnica, apta a esclarecer a estrutura patrimonial e financeira dos envolvidos.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, o incidente foi julgado sem a oportunização de dilação probatória suficiente, não obstante a expressa controvérsia instaurada acerca dos requisitos legais da desconsideração.

Tal circunstância compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias asseguradas pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

A interpretação sistemática dos arts. 369 e 370 do Código de Processo Civil impõe ao Magistrado o dever de possibilitar às partes a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos controvertidos, especialmente em hipóteses em que se pretende estender a responsabilidade patrimonial a terceiros, medida que, por sua gravidade, exige rigor na formação do convencimento judicial.

Dessa forma, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a decisão agravada foi proferida sem a adequada instrução do incidente, havendo controvérsia fática relevante acerca da configuração dos requisitos do art. 50 do Código Civil, o que evidencia a necessidade de reabertura da fase instrutória.

Com base apenas nas informações disponíveis nos autos, não se mostra possível afirmar, com o grau de certeza exigido, a ocorrência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, sendo imprescindível a produção de prova adequada para a formação de juízo seguro acerca da matéria.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a nulidade da decisão agravada, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com a devida oportunização às partes para produção das provas pertinentes, inclusive, se necessário, prova pericial contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026